Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MODALIDADE ADESIVA. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO DEMONSTRADO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE E PLEITO RECONVECIONAL REJEITADO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Não satisfeito esse requisito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC.
2. A apresentação de comprovante de pagamento com a correspondência à respectiva guia de custas satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso adesivo interposto. Preliminar de deserção rejeitada.
3. Verificando o Colegiado a discussão envolve matéria técnica e a possibilidade de ausência da prova pericial, tempestivamente pugnada, possa influenciar no convencimento dos julgadores do recurso, deve-se assegurar a produção desse elemento de convencimento, devolvendo os autos para o exaurimento da instrução. Aplicação do princípio translativo da apelação ao caso concreto.
4. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELOS DAS OUTRAS PARTES PREJUDICADO.